Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710764-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS JOSE DE MATOS LOSCHA AGRAVADO: NILO SERGIO AMARO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATEUS JOSE DE MATOS LOSCHA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0707947-48.2017.8.07.0018 apresentado por NILO SERGIO AMARO FILHO e DISTRITO FEDERAL, decisão nos seguintes termos: “As matérias debatidas em sede de impugnação, forma devidamente decididas no ID 176137450, inclusive em relação a prescrição alegada. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que informe o valor do débito relativamente a cada credor. conforme decisão de ID 176137450. Após, manifestem-se às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” – ID 180947107 dos autos n. 0707947-48.2017.8.07.0018; grifei. Os embargos de declaração opostos por MATEUS JOSE DE MATOS LOSCHA (ID 184701870 – origem) foram rejeitados: “Compulsando-se os autos, observo que os Embargos de Declaração interpostos (ID 184701870) constituem mero inconformismo com a prestação jurisdicional dada ao caso concreto, na medida em que a alegada prescrição foi devidamente apreciada por ocasião da decisão interlocutória proferida por este Juízo no ID 176137450, ao tempo em que a exatidão dos valores devidos a cada credor será apurada mediante análise da Contadoria Judicial, nos termos determinados na decisão interlocutória de ID 180947107, razão pela qual rejeito os aclaratórios. Determino o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial, esclarecendo que, persistindo o inconformismo, deverá a parte irresignada se valer dos meios recusais cabíveis. Cumpra-se a decisão interlocutória de ID 180947107. Intimem-se.” (ID 187121558 – origem). Nas razões recursais, o agravante narra: “Na origem, trata-se de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios Sucumbenciais, em razão da sucumbência sofrida pelo ora agravante na fase de conhecimento. (0707947-48.2017.8.07.0018). A sentença executada entendeu por julgar improcedente a ação, condenando o requerente, ora agravante, a pagar honorários sucumbenciais em favor dos requeridos, ora agravados ( ) Em sede de apelação, o órgão julgador majorou a verba honorária ao patamar de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) ( ) Perante o C. STJ, o relator majorou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor já arbitrado ( ) Diante do trânsito em julgado, o agravado Nilo Sérgio Amaro Filho, apresentou cumprimento de sentença (id no 163190008) requerendo o pagamento da quantia de R$3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais) à título de honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, o ora agravante, intimado nos termos do artigo 523 do CPC, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id no 167842349) alegando: (i) prescrição da gratuidade de justiça; (ii) descumprimento dos requisitos do cumprimento de sentença, e; (iii) excesso à execução. O agravante demonstrou que o valor deveria corresponder a R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), caso fosse devido. De qualquer modo, prontamente, foi efetuado o depósito judicial do valor apontado (id no 167842350), de forma a garantir o valor discutido. Por conseguinte, na petição de id no 168088093, o agravado Nilo Sérgio Amaro Filho CONCORDOU com o valor depositado pelo autor, de R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), informando que dava quitação à obrigação, ou seja, reconheceu de forma expressa o excesso à execução ( ) Posteriormente, o Distrito Federal apresentou petição de id no 170544880 requerendo a revogação da gratuidade de justiça do agravante. Diante disso, o agravante, intimado para se manifestar sobre o pedido de revogação de gratuidade de justiça apresentado pelo Distrito Federal, pugnou pelo reconhecimento da prescrição da discussão. Em seguida, conforme decisão de id no 176137450, o magistrado revogou a gratuidade de justiça do executado e não acolheu a tese de prescrição alegada na petição de id no 72126677 Posteriormente, o Distrito Federal apresentou cumprimento de sentença (id no 179177994) também referente aos honorários sucumbências da ação de conhecimento, requerendo a quantia de R$ 2.806,04 (dois mil, oitocentos e seis reais e quatro centavos). O agravante, prontamente, efetuou o depósito judicial do valor apontado pelo DF (id no 180755646), bem como requereu que o juízo analisasse a impugnação ao cumprimento de sentença do agravado Nilo Sergio Amaro Filho. Não obstante a quitação da obrigação dada pelo agravado Nilo Sérgio Filho para reconhecer o valor de R$ R$1.897,50 como devido, sobreveio a r. decisão de id no 180947107, determinando a remessa dos autos à contadoria judicial, para informar o valor relativo a cada credor, alegando que as matérias debatidas em sede de impugnação foram decididas” (ID 57045529, p.p.3-5). Sustenta que “a r. decisão foi omissa em relação às matérias apontadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quais sejam: 1) prescrição do direito; 2) descumprimento dos requisitos previstos no Código de Processo Civil e; 3) excesso à execução apresentada pelo advogado Nilo Sérgio Amaro Filho ( ) NÃO HOUVE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, sendo que ambas as decisões foram omissas quanto aos fundamentos de descumprimento dos requisitos previsto no Código de Processo Civil, e de excesso à execução apresentada pelo advogado Nilo Sérgio Amaro Filho, o que fundamentou a oposição dos embargos de declaração, que, mesmo assim, foram rejeitados” (ID 57045529, p.p.5/6). Assevera que “O cumprimento de sentença apresentado pelo ora agravado, não foi instruído com: demonstrativo discriminado e atualizado do crédito índice de correção monetária e termos iniciais e finais da correção monetária. ( ) Portanto, observa-se que deve ser extinto o cumprimento de sentença diante da insuficiência de documentos e por não restarem cumpridos os requisitos do artigo 524 do CPC, que demonstram a liquidez do título” (ID 57045529, p.p.8/9). Alega excesso de execução: “os honorários advocatícios sucumbenciais não são devidos integralmente ao advogado do IDECAN, Nilo Sérgio Amaro Filho, mas apenas a metade, conforme foi fixado pelo juízo em sede de sentença. No cumprimento de sentença, o exequente apresentou o valor devido de R$3.795,00 (três mil setecentos e noventa e cinco reais), referente ao valor integral dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, desconsiderando a determinação de divisão dos valores entre os advogados” (ID 57045529, p.10). Aduz desnecessidade de parecer da contadoria judicial: “o ora agravado, na petição de id no 168088093, CONCORDOU COM O VALOR DEPOSITADO pelo exequente de R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), informando que dava quitação à obrigação. Ainda na petição de id no 173512941, o ora agravado ainda reiterou que o valor depositado (R$1.897,50) pelo executado dava quitação à obrigação. Motivo, pelo qual, não há que se falar em qualquer saldo remanescente ou necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial, em razão da quitação do débito referente ao credor Nilo Sérgio Amaro Filho” (ID 57045529, p.11). Por fim, requer: “Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. decisão recorrida, para que: a) seja reconhecido o descumprimento dos requisitos do cumprimento de sentença para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, ora agravante; b) alternativamente, que seja determinado que o juízo de origem analise a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executada, ora agravante; c) seja analisado o fundamento de excesso à execução de R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), reconhecendo ser devido ao ora agravado Nilo Sérgio Amaro Filho apenas R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos); d) sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso à execução reconhecido; d) reconhecida a quitação do débito referente ao Agravado Nilo Sérgio Amaro Filho, afastando qualquer discussão quanto a saldo remanescente ou quanto a necessidade de envio dos autos à Contadoria Judicial. Por fim, requer a intimação da agravada para, querendo, no prazo legal, ofertar as contrarrazões, conforme o art. 1.019, II, do CPC” (ID 57045529, p.p.11/12). Preparo regular (ID 57045531). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento pelo qual o agravante requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e a análise dos fundamentos de excesso de execução e preclusão (ID 57045529). Recurso que não deve ser conhecido, ante a preclusão da matéria (alegação de prescrição) e falta de interesse recursal (alegação de excesso de execução). A alegação de prescrição já foi decidida pela decisão de ID 176137450 dos autos de origem, proferida em 31/10/2023, pela qual afastada a alegação de prescrição: “Considerando a mudança de situação financeira da parte executada, conforme informado por ela própria, revogo a gratuidade de Justiça anteriormente deferida. Outrossim, os valores referentes aos honorários de sucumbência somente foram fixados de forma definitiva com o acórdão proferido em sede de embargos de declaração no ID 161361213, o qual majorou os honorários no importe de 15% sobre o montante já arbitrado anteriormente (valor arbitrado em R$ 3.300,00, por meio do acórdão sob ID 161360820). Desta feita, inexiste prescrição no presente caso. Promova o Distrito Federal, andamento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, trazendo a planilha atualizada do débito. Intimem-se.” - ID 176137450 na origem, sublinhei. Contra referida decisão, o agravante não interpôs o recurso cabível. Em 06/12/2023, o agravante limitou-se a requerer “que seja julgado o cumprimento de sentença (id no 163190008) e a impugnação ao cumprimento de sentença (id no 167842349), bem como intimado o Distrito Federal para informar se dá quitação do débito” (ID 180752588 – origem)). Sobreveio a decisão agravada em 19/12/2023, pela qual indicado que a matéria já foi decidida pela decisão de ID 176137450 e mantida integralmente a referida decisão. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento do tópico do recurso sobre prescrição nos termos do artigo 932, inciso III do CPC por manifesta inadmissibilidade do recurso. No tocante à alegação de excesso de execução, verifico não haver interesse recursal do agravante, que requer “seja analisado o fundamento de excesso à execução de R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), reconhecendo ser devido ao ora agravado Nilo Sérgio Amaro Filho apenas R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)” (ID 57045529, p.12). E, na hipótese, os cálculos já foram feitos da forma requerida pelo agravante. Nos cálculos apresentados pela contadoria referentes ao exequente NILO SERGIO, consta como “PRINCIPAL em moeda de 02.agosto.2023” o valor de R$ 1.897,50, que é exatamente o montante que o agravante requer seja considerado: “Parâmetros Utilizados no cálculo: Sentença FL/ID , Acórdão FL/ID , decisão FL/ID Valor principal : R$ 1.897,50 Mora: JUROS MENSAIS de 1,0000% desde 05/06/2023 (TRANSITO EM JULGADO) até 02/08/2023 Correção monetária: Índice(s) utilizados(s): INPC QUADRO - RESUMO AUXILIAR PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE PRINCIPAL em moeda de 02.agosto.2023” - R$ 1.897,50” (ID 188699947 – origem); grifos no original, sublinhei. Ressalte-se que, posteriormente, proferida decisão pela qual remetidos os autos à contadoria judicial, “sendo certo que os cálculos deverão ser realizados de acordo com os parâmetros estabelecidos no título judicial” (ID 192503112 – origem, sublinhei). Como se vê, não há interesse recursal do agravante ao requerer que se reconheça “ser devido ao ora agravado Nilo Sérgio Amaro Filho apenas R$1.897,50 (mil oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos)” (ID 57045529, p.12), tendo em vista que o débito já está sendo calculado dessa forma na origem. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora